Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709630-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Boaventura Eduardo Magalhães de Oliveira Agravado: Itaú Unibanco Holding S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Boaventura Eduardo Magalhães de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo de no 0707608-57.2024.8.07.0014, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos por BOAVENTURA EDUARDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., que deferiu liminarmente a medida pleiteada pelo credor fiduciário. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, alegando, em síntese, abusividade contratual em razão da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente, o que acarretaria a descaracterização da mora. Pois bem. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em apreço, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal. A decisão embargada fundamentou-se adequadamente na regularidade da constituição em mora do devedor e na comprovação do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, preenchendo os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão. Ademais, a alegação de abusividade contratual em decorrência da capitalização diária de juros não configura omissão ou contradição, mas, sim, matéria de mérito que deve ser discutida em sede própria e não por meio de embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da decisão proferida. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Diante da informação apresentada pela parte autora, bem como a comprovação do pagamento das custas da diligência, expeça-se o mandado de busca e apreensão no endereço indicado pela requerente (id. 224309804). As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. A realização de medidas drásticas, tais como arrombamento e requisição de força policial, fica desde já autorizada ao oficial de justiça encarregado das diligências, se necessárias ao fiel e integral cumprimento do mandado. Diligências necessárias.” Em suas razões recursais (Id. 69842411) o agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira agravada no processo de origem. Destaca a inexistência de mora na presente hipótese, em razão da abusividade da cláusula que estipula a capitalização diária de juros, sem, contudo, especificar a taxa diária aplicável. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a medida liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 69842413 e Id. 69842414). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. Observe-se, a esse respeito, que a abusividade da cláusula da Cédula de Crédito Bancário prevendo a capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios, sem a devida especificação da taxa de juros diária, constitui tema que não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a avaliação da questão aludida, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Convém acrescentar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO NÃO FORMULADO E ANALISADO NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PEDIDO PARA CONDICIONAR OS VALORES AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A análise de pedido recursal não formulado e apreciado na origem acarreta indevida supressão de instância. 2. Nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios pertencem ao advogado e podem ser por ele executados autonomamente. 3. A sentença de mérito que julga parcialmente procedentes os pedidos cria três relações jurídicas distintas: uma entre as partes e outras duas entre estas e os advogados de seus adversários. Como o advogado é titular da verba de sucumbência, assume a posição de credor da parte adversária, independentemente de haver crédito ou débito por parte de seu constituinte. 4. Não se pode condicionar o pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo credor do crédito principal ao recebimento deste, em razão da ausência de identidade entre credor e devedor e da autonomia dos créditos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1956151, 0743591-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO MENOR. OBSERVÂNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. OFENSA CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I). 2. É competente o foro de domicílio ou da residência do alimentando, para as ações que versem sobre alimentos (CPC, art. 53, II). O domicílio do incapaz é o mesmo do seu representante ou assistente (CC, art. 76). 3. Documentos capazes de comprovar as alegações das partes devem ser apresentados no momento processual oportuno perante o Juízo singular, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A juntada de documentos extemporâneos é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955623, 0741457-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024.) (Ressalvam-se os grifos). Assim, a deliberação a respeito da abusividade de cláusulas negociais deve ser submetida à prévia análise do Juízo singular. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator